Tribunal: TJBA
Processo: 0526874-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0526874-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA Advogado(s): JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal defensiva, redimensionando a condenação do embargante pelo crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), para a pena de 2 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa. 2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, especialmente quanto à análise da nulidade da citação, do elemento subjetivo do tipo e de aspectos da dosimetria da pena, pleiteando efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à análise da tese de nulidade absoluta da citação, superada pela preclusão e pela ausência de prejuízo; (ii) ao exame do dolo específico da conduta (animus rem sibi habendi); (iii) à suposta ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; e (iv) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos invocados pela defesa. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de nulidade da citação, afastando-a com base na preclusão, na ausência de demonstração de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief) e na caracterização da chamada "nulidade de algibeira", incompatível com a boa-fé processual. 3. Da mesma forma, a alegação de omissão quanto ao elemento subjetivo do tipo penal não se sustenta. Isso porque, o tema não foi sequer suscitado no recurso de apelação e tampouco no posterior petitório interposto pelo embargante, o que impede a configuração de omissão por este Colegiado sobre matéria não devolvida ao exame desta Corte. 4. A decisão colegiada exerceu seu dever jurisdicional de revisão da dosimetria, apresentando fundamentação jurídica adequada para cada vetor mantido. 5. O prequestionamento não confere autonomia aos embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 168, § 1º, III; CPP, arts. 563 e 619; CF, arts. 5º, LIV, LV, LVII, XLVI e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 815.217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0526874-83.2019.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, ANDRÉ FERNANDO BASSAN TEIXEIRA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator